Tribunal: TJSP
Processo: 2232413-19.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*Gratuidade judiciária – ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos materiais e morais – pedido formulado pela autora, pessoa natural - admissibilidade – declaração de pobreza acompanhada de documentos hábeis ao deferimento do benefício – aposentada – proventos abaixo de três salários mínimos – aplicação do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC/15 – elementos dos autos

Ementa:
*Gratuidade judiciária – ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos materiais e morais – pedido formulado pela autora, pessoa natural - admissibilidade – declaração de pobreza acompanhada de documentos hábeis ao deferimento do benefício – aposentada – proventos abaixo de três salários mínimos – aplicação do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC/15 – elementos dos autos que não afastam a presunção em favor da agravante – decisão reformada – agravo provido.*